Tribunal: TJPA
Processo: 0872696-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872696-77.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0872696-77.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103- A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO
: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA
- OAB/RJ 135.753

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A ausência do prévio pedido administrativo, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda

2 – Os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar.

3 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 6638636, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória para condenar o réu a pagar o valor de
R$ 1.841,07 (mil oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos)
, a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que em 28/12/2017, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos aos Segurados, sendo-lhes pago a quantia de R$ 1.841,07, conforme recibos de quitação e sub-rogação de direitos juntados aos autos, referente a danificação de 01 PLACA DYMITS do elevador social, no condomínio assegurado pela parte autora.

Em sentença de id. 14000052, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 1.841,07 (mil oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos).

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 14000056, onde em apertada síntese, alega a ausência do nexo causal, bem como, a ausência de cumprimento dos procedimentos administrativos, os quais impossibilitam a atribuição de responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Seguradora.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 14000063, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

D
e igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Neste sentido, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Não se perca de vista que, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Além disso, os laudos apresentados nos id.s 13999999 a 14000000 e, 14000001 Páginas 2-3 foram elaborados por empresas imparciais e que possuem conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa dos defeitos nos equipamentos dos segurados a falha gerada por oscilação de voltagem.

Repita-se que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

De igual modo, sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Despiciendo, ainda, exigir a apresentação de notas fiscais para provar a propriedade ou vida útil dos bens, porquanto a ANEEL não faz tal exigência, além do que, a propriedade de bens móveis se dá pela demonstração da posse (art. 1.267 , CC ).

Deste modo, diante da responsabilidade objetiva da distribuidora de energia (art. 37, § 6º, CF), que impõe ao consumidor apenas a prova do fato, dano e do nexo de causalidade, desnecessária a comprovação de aquisição dos bens avariados quando demonstrado, por meio de relatórios técnicos, os danos causados nos bens, notadamente porque a própria ANEEL (Resolução 414/2010, em seus artigos 204, § 6º e 208, § 6º) veda a exigência de apresentação de nota fiscal.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024